Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736483-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLG DO BRASIL VAREJO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 30992164). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator